Tribunal: TJES
Processo: 5011014-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011014-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TIAGO FERNANDES SOARES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOTOCICLETA DE TERCEIRO OFERECIDA COMO GARANTIA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando que seja oficiado ao DETRAN para proceder ao cancelamento da alienação fiduciária do veículo motocicleta e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se cabe denunciação da lide em sede de Juizados Especiais; (iii) saber se há responsabilidade do banco por falha na segurança que possibilitou a contratação do financiamento com garantia de veículo de terceiro e (iv) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira ao fornecer crédito para que o consumidor realize o negócio jurídico com revendedor de veículos, recebendo juros no pagamento das parcelas, integra a cadeia de fornecimento, afastando a alegação de mera intermediadora e de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

4. A denunciação da lide não é possível por expressa vedação contida no art. 10 da Lei 9.099/95, cabendo apenas litisconsórcio.

5. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC).

6. A falha na prestação do serviço é evidente com a contratação de financiamento com base em veículo de não propriedade do fiduciante, o que gerou o gravame junto ao Detran e a impossibilidade da venda do bem pelo real proprietário, ensejando o dever de indenizar.

7. Presentes o nexo causal e o dano, correta a sentença que reconheceu a ilicitude do negócio jurídico e fixou indenização moral, haja vista os transtornos suportados pelo consumidor, que vão além de meros aborrecimentos.

8. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, inexistindo motivo para redução, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de ato fraudulento praticado por terceiro, quando evidenciada falha na segurança do sistema bancário, não sendo afastada sua responsabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011014-21.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MIRIA IRACEMA CARVALHO DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOTOCICLETA DE TERCEIRO OFERECIDA COMO GARANTIA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando que seja oficiado ao DETRAN para proceder ao cancelamento da alienação fiduciária do veículo motocicleta e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se cabe denunciação da lide em sede de Juizados Especiais; (iii) saber se há responsabilidade do banco por falha na segurança que possibilitou a contratação do financiamento com garantia de veículo de terceiro e (iv) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira ao fornecer crédito para que o consumidor realize o negócio jurídico com revendedor de veículos, recebendo juros no pagamento das parcelas, integra a cadeia de fornecimento, afastando a alegação de mera intermediadora e de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

4. A denunciação da lide não é possível por expressa vedação contida no art. 10 da Lei 9.099/95, cabendo apenas litisconsórcio.

5. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC).

6. A falha na prestação do serviço é evidente com a contratação de financiamento com base em veículo de não propriedade do fiduciante, o que gerou o gravame junto ao Detran e a impossibilidade da venda do bem pelo real proprietário, ensejando o dever de indenizar.

7. Presentes o nexo causal e o dano, correta a sentença que reconheceu a ilicitude do negócio jurídico e fixou indenização moral, haja vista os transtornos suportados pelo consumidor, que vão além de meros aborrecimentos.

8. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, inexistindo motivo para redução, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de ato fraudulento praticado por terceiro, quando evidenciada falha na segurança do sistema bancário, não sendo afastada sua responsabilidade.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
RUBEM SOARES JUNIOR.

A sentença (ID 15779587) condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e determinou que seja oficiado ao DETRAN para proceder ao cancelamento da alienação fiduciária do veículo motocicleta de propriedade do requerente.

Irresignado, a instituição financeira interpôs o Recurso Inominado (ID 15779588), suscitando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva por ter apenas financiado os valores para aquisição do veículo. Também como preliminar requer a denunciação da lide da TOKO VEICULOS EIRELI, empresa que atuou como revendedora do veículo dado como garantia do contrato de financiamento.

No mérito, pugna pela reforma da sentença e pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, alegando para tanto culpa exclusiva de terceiro. No tange ao dano moral assevera que os fatos geraram simples aborrecimento não indenizável. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15779595), pugnando pelo improvimento do recurso e requer a majoração do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente, uma vez que ao oferecer linha de crédito para que consumidores adquiram veículos em empresas revendedoras, integra inequivocamente a cadeia de fornecimento, usufruindo da transação de origem com o recebimento dos juros nas parcelas a serem quitadas.

Nesse sentido, são os julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, reconhecendo a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo de ações que discutem o contrato de alienação fiduciária, por integrar a cadeia de fornecimento e atrair a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DESCABIMENTO. COMPRA DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MEDIANTE FINANCIAMENTO. ATUAÇÃO CONJUNTA DO BANCO COM A REVENDEDORA. CADEIA DE CONSUMO. ART. 7º DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA PRECEDENTES. -
Nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde de forma objetiva e solidária quando constatada a sua atuação em parceria com a revendedora de automóveis, por integrar a mesma cadeia de consumo.
2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA AO CONFERIR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANTES DA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO E LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. BANCO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO CONTRATO EM OUTRA DEMANDA. - No caso, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco ao conceder o financiamento, que resultou na cobrança das parcelas ao autor, sem adotar a cautela necessária quanto autenticidade dos documentos necessários à formalização do contrato. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELA COBRANÇA DE CONTRATO RECONHECIDO COMO FRAUDULENTO. ATO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DA VIDA COTIDIANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. - A exigência de pagamento das parcelas do empréstimo, reconhecido pelo banco como fraudulento, ultrapassa o mero dissabor e enseja o dever de indenizar, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença por observar a razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação não provido. (TJ-PR 00008414020208160206 Irati, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/06/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em relação a Fernando e Copart do Brasil e de procedência em relação ao Banco Itaú. Inconformismo do autor e do banco requerido. 1. Veículo apreendido em ação de busca e apreensão, mantido sob guarda no estabelecimento da empresa Copart até a purga da mora pelo consumidor. Constatação de avarias durante o período de depósito.
2. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Requerido faz parte da cadeia de fornecimento de serviços. Contrato de financiamento de veículo com garantia em alienação fiduciária celebrado entre autor e instituição financeira
. Bem danificado no período em que ficou sob responsabilidade da casa bancária. Depositário legal é obrigado a conservar a coisa e restituí-la no mesmo estado do momento da apreensão. Inteligência do artigo 628, do CC. Devida a restituição do valor desembolsado para reparo do veículo. 3. Danos morais configurados. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Valor da indenização de R$ 5.000,00 pleiteado pelo autor e fixado pela sentença mostra-se adequado para o caso concreto. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001256-24.2018 .8.26.0650 Valinhos, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 03/03/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

No que tange à denunciação da lide, a Lei dos Juizados Especiais (art. 10) possui artigo que veda expressamente qualquer intervenção de terceiros, admitindo apenas o litisconsórcio, portanto, caso queira, o banco pode ajuizar ação própria contra o revendedor do veículo. Preliminar não acolhida.

Passo a apreciar o
mérito
do recurso, posto que não existem outras preliminares pendentes, adiantando que o presente caso é de manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo gravame na motocicleta do autor junto ao Detran, em razão do contrato de alienação fiduciária realizada com terceiro, utilizando o referido veículo como garantia do contrato.

Depreende-se dos fatos narrados na inicial que a motocicleta pertence ao autor e foi emprestada para o seu primo Tiago Fernandes Soares, segundo requerido, contudo, este teria utilizado o referido bem para pagar uma dívida com terceiro.

Desta forma, de posse da motocicleta a pessoa denominada de Anderson Santana Lima teria comparecido na empresa Toko Veículos e realizado o contrato de financiamento, dando como garantia o referido bem.

A alienação fiduciária foi realizada mesmo constando como proprietário o autor, conforme depreende-se do documento constante no ID 15778877, o que acarretou na restrição junto ao Detran (ID 15778852) e a necessidade da confecção do Boletim de Ocorrência anexado no ID 15778856.

Com efeito, em face do Boletim de Ocorrência a moto foi recuperada e retornou para posse do requerente, todavia, devida a restrição gerada pela alienação fiduciária, o autor não pode efetuar a venda do bem, como desejava.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do recorrente é objetiva (art. 14 do CDC).

Conforme reiterada jurisprudência, o risco inerente à atividade bancária, que inclui a falha de segurança no ambiente de contratos de financiamento de veículos, não configura, via de regra, excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, conforme alegado pelo banco.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço encontra-se cristalina, pelo fato do contrato de financiamento ter sido realizado com bem dado em garantia não pertencente ao fiduciante. Não há nos autos qualquer documento de transferência de propriedade para quem realizou o negócio jurídico com a instituição financeira, não se desincumbindo do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal Pátrio:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO DADO EM GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de alienação fiduciária referente a veículo de propriedade da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização e à retirada do gravame sobre o veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de consentimento do proprietário para a alienação fiduciária de seu veículo gera a nulidade do contrato e se o banco é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da inclusão do gravame. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de prova de que o autor tenha consentido com a alienação fiduciária do veículo configura vício no contrato. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados pela falha na prestação de serviço decorre da teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC). 5. O banco apelante não apresentou documentação apta a comprovar a regularidade da alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O contrato de alienação fiduciária é nulo quando celebrado sem o consentimento do proprietário do veículo, cabendo à instituição financeira responder objetivamente pelos danos decorrentes da inclusão indevida do gravame." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1012768-23 .2023.8.26.0005, Rel. Mário Daccache, j. 10.09.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 11589152420238260100 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 31/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias para garantir a licitude do contrato de alienação fiduciária firmada com terceiro não proprietário do veículo.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)